Tribunal: TCU
Processo: 021.726/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 357/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, todos do Regimento Interno/TCU, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, conhecer da representação, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; encaminhar cópia desta deliberação ao INSS, à Secretaria de Previdência e aos representantes, acompanhada da instrução (peça 29); e determinar o arquivamento do processo. 1. Processo TC- Processo 021.726/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social; Secretaria de Previdência 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.